Tribunal: TJMT
Processo: 1012600-53.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012600-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEXANDER REYNALDO PORRO (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINA LIDIA VALENTI AREVALO (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDER REYNALDO PORRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, a concessão da ordem é medida que se impõe, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012600-53.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDER REYNALDO PORRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
ALEXANDER REYNALDO PORRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Relata que o Paciente é de origem estrangeira, CUBA, e encontra-se preso desde o dia 24 de maio de 2023, pela prática do crime capitulado no artigo 129, § 13 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela ausência de
periculum libertatis
, bem como a prisão é desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
170490159.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
170971671.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 171282668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDER REYNALDO PORRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
ALEXANDER REYNALDO PORRO
, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva.

Consta na denúncia que no dia
“(...) 24 de maio de 2023, nas dependências do Terminal Rodoviário, situado na Avenida das Palmeiras, nº. 142, Setor Industrial Norte, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado Alexander Reynaldo Porro, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo torpe, ofendeu a integridade corporal da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Irina Lidia Valenti Arevalo, causando-lhe lesão corporal, consoante auto de prisão em flagrante delito (...).

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA convivem por aproximadamente 05 (cinco) anos, tinham uma relação conturbada, tanto que, na data dos fatos, houve um desentendimento motivado por ciúmes (torpeza), ocasião em que o DENUNCIADO desferiu socos e tapas no rosto da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, puxou-a pelos cabelos, arrastando-a no chão, tapando sua boca – evitando que ela gritasse por socorro, causando-lhe lesões corporais.

Diante da situação, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA mordeu o dedo do DENUNCIADO, gritou por ajuda e foi socorrida por terceiros, que acionaram os policiais militares, os quais prenderam o DENUNCIADO em flagrante delito.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ALEXANDER REYNALDO PORRO
como incurso no artigo 129, §13
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “a” (torpeza), ambos do Código Penal (...)”

A Magistrada singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida, na gravidade dos fatos e reiteração delitiva, consignando que:

“ (...)Registro o relato da mulher neste APF que confirmou a existência de violência anterior praticada pelo autuado em seu desfavor, ao narrar no ID
118616260
: “[...] Que então o suspeito começou a conduzir a declarante para os fundos da rodoviária e percebeu que ele estava desviando da saída principal, eis que começou a agredi-la com socos, tapas e tentava tampar sua boca, para evitar que gritasse; Que conseguiu se salvar de Alexandre, mas, ele a puxou pelos cabelos e começou a arrasta-la, vindo a lesionar seus joelhos, e mais uma vez tentou tampar sua boca, pois gritava por ajuda, momento que teria mordido o dedo de Alexandre, e teria recebido ajuda de pessoas que ali estavam;
Que, não é a primeira vez que é agredida por Alexandre, afirmando que já teria sido agredida por ele há três anos, quando moravam em Cuba; [...]”.

Nessa senda e já em análise às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, se constata a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da integridade física, psicológica e da vida da mulher em situação de violência doméstica diante da gravidade da dinâmica dos fatos,
bem como por tratarem-se de fatos reiterados, pois, conforme palavras da vítima acima transcritas,

não é a primeira vez que é agredida pelo autuado e, conforme consta no APF
,
o autuado agrediu a vítima com socos, causando-lhe lesões corporais, bem como lhe puxou pelo cabelo e lhe arrastou
,
conforme observado nas fotografias das lesões corporais aparentes no rosto da vítima, bem como nos braços e joelhos (ID’s 118616267, 118616268 e 118616269) e, ainda, constatado através do prontuário médico da vítima (ID 118616270), demonstrando, assim, total descontrole nas suas condutas. (...)".

Razão assiste à impetrante no tocante ao pleito de soltura do paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;" .

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos, não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, insertas no art. 313 do CPP, a permanência do paciente no cárcere constituiria constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em dissonância a com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
ALEXANDER REYNALDO PORRO
,
mediante aplicação de outras cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal,
mormente por possuir nacionalidade estrangeira
, contudo, insta salientar que a magistrada que conduz o feito em primeiro grau, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao paciente.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente

não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023